Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-55.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-55.2019.8.14.0038

APELANTE: JOSE MATIAS DO NASCIMENTO, JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR

APELADO: ANTONIO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, ANTONIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, BENEDITO AUGUSTO DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO, MARIA JOSE DO NASCIMENTO NETA, MARIA KELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, JOSE NILSON DO NASCIMENTO, TERESA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO, MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE HERDEIRO CITADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Matias do Nascimento Júnior contra sentença proferida nos autos de Ação de Inventário dos bens deixados por José Matias do Nascimento, que homologou a partilha, atribuindo a cada herdeiro o quinhão de 1/11 sobre três imóveis urbanos, condicionando a expedição de formal de partilha ao recolhimento das custas e do imposto causa mortis. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, embora citado, não foi intimado dos atos subsequentes, inclusive de decisões relativas à exclusão e reintegração de imóvel ao acervo, autorizações de venda e pedido de desocupação de imóvel que ocupa. No mérito, alega indevida exclusão de bem do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença de inventário quando o herdeiro citado, mas sem advogado constituído, não é pessoalmente intimado dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste a necessidade de exame do mérito recursal quanto à composição do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida do herdeiro o integra à relação processual e lhe assegura todos os direitos inerentes à condição de parte, inclusive o de ser cientificado da marcha processual.

A ausência de constituição de advogado não afasta a necessidade de intimação pessoal do herdeiro para os atos subsequentes, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A revelia no inventário não exclui o herdeiro da sucessão nem autoriza o prosseguimento do feito sem sua regular intimação quanto a atos decisórios e patrimoniais.

A prática de atos relevantes sem ciência do herdeiro — como exclusão e posterior reintegração de imóvel ao acervo e autorizações de venda de bens — configura prejuízo concreto e compromete a higidez do devido processo legal.

A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação de parte habilitada ou sucessor processual enseja nulidade dos atos praticados, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Reconhecida a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O herdeiro citado em ação de inventário, ainda que não constitua advogado, tem direito à intimação pessoal de todos os atos processuais subsequentes.

A ausência de intimação do herdeiro quanto a atos decisórios que afetam o acervo hereditário viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade absoluta.

Reconhecida a nulidade processual, impõe-se a cassação da sentença e dos atos posteriores, com retorno dos autos à origem, ficando prejudicado o exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 313, § 2º, II, 485, X, e 654.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 03833107220168140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.09.2024; TRF-4, AC 5002012-24.2018.4.04.7015, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 27.11.2024; TJ-PR, AI 0002031-69.2023.8.16.0000, Rel. Des. Ana Claudia Finger, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR
tendo como apelado
ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO E OUTROS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que, nos autos da Ação de Inventário (Processo nº 0800153-55.2019.8.14.0038), ajuizada por
ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e outros
, julgou o processo, homologando a partilha dos bens deixados por José Matias do Nascimento.

Em breve síntese da inicial, os autores, na qualidade de herdeiros, requereram a abertura do inventário, sendo nomeada inventariante a herdeira Maria das Graças do Nascimento. Nas primeiras declarações, a inventariante arrolou os bens e solicitou que fosse determinada a desocupação do imóvel ocupado pelo herdeiro José Matias do Nascimento Júnior, ora apelante.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID 31863819) que julgou o inventário. Cita-se o dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 654, do CPC, julgo por sentença, para que produza seus efeitos legais, o presente processo de inventário dos bens deixados por JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO, cabendo aos herdeiros ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, ANTÔNIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO, BENEDITO AUGUSTO DO NASCIMENTO, JOSÉ NILSON DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO, MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, MARIA KELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, TERESA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO e JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR o correspondente a 1/11 (um onze avos) do patrimônio deixado pelo falecido, equivalente a três imóveis urbanos, estes localizados à Rua Coronel Souza, nº 429, Bairro Centro, Ourém-Pa / Rua Coronel Souza, nº 428, Bairro Centro, Ourém-PA e Rua Coronel Souza, nº 253, Bairro Centro, Ourém-PA, correspondentes ao valor meramente estimativo de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), sendo R$ 79.090,90 (setenta e nove mil, noventa reais e noventa centavos) para cada herdeiro.

Retifico de ofício o valor da causa para o importe de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais). Custas processuais pelo espólio.

A expedição de novo Alvará Judicial, Formal de Partilha ou qualquer outro documento hábil para transferência ou regularização do acervo patrimonial está condicionada à quitação integral das custas processuais e recolhimento do imposto de transmissão causa mortis.

Foram interpostos embargos de declaração, que modificou a sentença (id. 31863822) da seguinte forma, cita-se:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 654, do CPC, julgo por sentença, para que produza seus efeitos legais, o presente processo de inventário dos bens deixados por JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO, cabendo aos herdeiros ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, ANTÔNIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO, BENEDITO AUGUSTO DO NASCIMENTO, JOSÉ NILSON DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO, MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, MARIA KELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, TERESA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO e JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR o correspondente a 1/11 (um onze avos) do patrimônio deixado pelo falecido, consistente em três imóveis urbanos localizados respectivamente à Rua Lázaro Picanço, nº 325, Bairro Centro, Ourém-PA, Rua Coronel Souza, nº 428, Bairro Centro, Ourém-PA e Rua Coronel Souza, nº 253, Bairro Centro, Ourém-PA, correspondentes ao valor meramente estimativo de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), sendo R$ 92.727,27 (noventa e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) para cada herdeiro.

Retifico de ofício o valor da causa para o importe de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais). Custas processuais pelo espólio.

A expedição de novo Alvará Judicial, Formal de Partilha ou qualquer outro documento hábil para transferência ou regularização do acervo patrimonial está condicionada à quitação integral das custas processuais e recolhimento do imposto de transmissão causa mortis.

Inconformado, o herdeiro
JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR
interpôs recurso de apelação (ID 31863828). Sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta da sentença e de todos os atos processuais praticados desde a sua citação, por flagrante cerceamento de defesa.

Afirma que não foi intimado para os atos subsequentes do processo, como os pedidos de venda de bens, a exclusão de patrimônio do espólio e, notadamente, para se defender do pedido de desocupação do imóvel onde reside, o qual, segundo alega, foi determinado na decisão final.

No mérito, argumenta que a exclusão de um dos imóveis foi indevida, defendendo que os direitos possessórios sobre ele possuem valor econômico e devem ser partilhados, conforme jurisprudência do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 31863834.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da questão preliminar.

Preliminar de Nulidade Absoluta por Cerceamento de Defesa

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi aduzida no recurso, sendo

a questão central levantada, a validade dos atos processuais sem a intimação de herdeiro que, embora citado, não se habilitou formalmente. impõe uma análise detalhada.

Dessa forma, o ponto de partida é a distinção fundamental entre os institutos da citação e da intimação. A citação, realizada com sucesso nos autos (certidão de id
31863769
), cumpriu seu propósito: deu ciência ao herdeiro José Matias do Nascimento Júnior sobre a existência do inventário e o chamou a integrar a lide.

A partir desse momento, ele passou a ser, para todos os efeitos, parte no processo, com todos os direitos e garantias inerentes, incluindo o de ser informado sobre a marcha processual.

O fato de o apelante não ter se "habilitado", ou seja, não ter constituído advogado para representá-lo formalmente, não o torna um estranho ao processo, nem autoriza o prosseguimento do feito como se ele não existisse.

Pelo contrário, a ausência de procurador nos autos impunha ao juízo o dever de realizar todas as intimações subsequentes de forma pessoal, garantindo que o herdeiro tivesse a oportunidade de, a qualquer momento, intervir no processo. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO CESSIONÁRIO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PARTILHA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PARTILHA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antônio César Popinhak contra sentença proferida nos autos de inventário e partilha dos bens deixados por João Mauro Sarmento, homologando plano de partilha sem a participação do recorrente, cessionário de direitos hereditários. Popinhak alega nulidade da sentença por sua preterição no processo, requerendo a anulação do decisum para que a partilha seja realizada corretamente com sua participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual em razão da falta de intimação do cessionário habilitado no inventário; (ii) determinar a necessidade de refazimento da partilha com a inclusão do cessionário nos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente foi devidamente habilitado como cessionário de direitos hereditários, com base em procuração pública, sem oposição das partes envolvidas. Assim, sua intimação sobre os atos processuais subsequentes era obrigatória.

A ausência de intimação do cessionário no processo de inventário, notadamente sobre o plano de partilha, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/1988, ensejando a nulidade da sentença homologatória.

A questão relativa à validade da cessão de direitos hereditários ainda está sub judice em ação anulatória própria, mas tal fato não retira o direito do apelante de ser intimado e participar dos atos processuais em que já se encontra habilitado.

Diante da nulidade verificada, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada oportunidade ao apelante de exercer seus direitos, participando regularmente do processo de inventário e da partilha dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação de cessionário habilitado no inventário viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença que homologa plano de partilha sem sua participação.

O cessionário de direitos hereditários tem o direito de ser intimado de todos os atos processuais subsequentes à sua habilitação, ainda que haja questionamentos pendentes sobre a validade da cessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, arts. 138, 171, II; CPC, arts. 9º, 272 e 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1412242-69.2018.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; TJ-RJ, AI nº 0035300-91.2018.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03833107220168140301 22409474, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a inércia inicial do apelante não pode ser interpretada como uma renúncia tácita ao seu direito de fiscalizar a gestão do patrimônio de seu pai ou de participar das decisões que afetariam seu quinhão.

Destaca-se que a revelia, no processo de inventário, não tem o condão de excluir o herdeiro da sucessão nem de dispensar sua intimação para os atos processuais, especialmente os de natureza decisória e patrimonial. O juízo, ao constatar a ausência de manifestação, deveria ter assegurado que as comunicações sobre os atos futuros chegassem ao seu conhecimento. Nessa senda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS SUCESSORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, c/c art. 313, § 2º, II, ambos do CPC, em razão da ausência de sucessão processual e habilitação dos herdeiros da parte autora, falecida. 2. O recorrente alega a nulidade da sentença, argumentando que o princípio da cooperação justificaria a concessão de dilação do prazo ou, alternativamente, a intimação dos herdeiros para regularização da representação processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença foi adequadamente fundamentada ao extinguir o feito sem resolução do mérito, sem antes esgotar as tentativas de intimação dos herdeiros da parte autora para regularização da representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme documentação dos autos, não houve tentativa de intimação dos herdeiros para habilitação nos autos, tendo sido intimado apenas o procurador da parte falecida, o que se mostra insuficiente, já que a regularização do polo ativo cabe aos sucessores e não ao causídico. 5. A Turma já se manifestou em precedentes no sentido de que, havendo falecimento da parte, compete ao juízo promover a intimação dos herdeiros para habilitação, esgotando todos os meios de localização, incluindo intimação por edital, se necessário, conforme preceitua o art. 313, § 2º, II, do CPC. 6. Analisando o caso concreto, entendo que a sentença de extinção do feito é prematura, pois o juízo de origem não exauriu as possibilidades de notificação dos sucessores da parte falecida. 7. A jurisprudência do TRF4 reforça que a intimação dos sucessores deve preceder a extinção do feito, pois a suspensão do processo deve permitir a regularização do polo ativo pela habilitação dos herdeiros (TRF4, AC 5001609-55.2018.4.04.7015 e AC 5003384-82.2016.4.04.7013). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam exauridas as tentativas de intimação dos herdeiros da parte autora, inclusive por edital, viabilizando a regularização do polo ativo. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de habilitação dos herdeiros somente se justifica após exauridas as tentativas de intimação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 313, § 2º, II, e 485, X. Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5001609-55.2018.4.04.7015; TRF4, AC 5003384-82.2016.4.04.7013.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50020122420184047015 PR, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 27/11/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 28/11/2024)

Assim, o prejuízo ao apelante é flagrante e inquestionável. A marcha processual prosseguiu por anos com a prática de atos de enorme gravidade sem sua ciência: um imóvel foi excluído do acervo (despacho id 31863770), depois reintegrado em sede de embargos (ID 31863822), e foram expedidas autorizações para a venda de outros dois bens (despachos id 31863784 e id 31863793). O apelante foi privado de se opor a essas movimentações, de exercer seu direito de preferência, de fiscalizar os valores e, fundamentalmente, de participar da definição do patrimônio a ser partilhado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO AUTOR. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA TÃO SOMENTE EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE FALECIDA. NULIDADE. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO EM VIRTUDE DA MORTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU SUCESSORES ( CPC, ART. 313, § 2º, INC. II). IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O CONHECIMENTO DA DEMANDA. RESPEITO À FORMALIDADE PROCEDIMENTAL EXIGIDA EM LEI. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00020316920238160000 Lapa, Relator: ana claudia finger, Data de Julgamento: 29/05/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

Portanto, a condução do processo sem a devida intimação do herdeiro, mesmo que este não tenha constituído advogado, representa um vício insanável, uma nulidade absoluta que viola o núcleo do devido processo legal.

Dessa forma,
ACOLHO a preliminar de nulidade absoluta
para cassar a sentença e todos os atos processuais praticados após a fase de manifestação sobre as primeiras declarações, por flagrante cerceamento de defesa.

MÉRITO

Com o acolhimento da preliminar de nulidade, a análise do mérito recursal resta prejudicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
cassar a r. sentença (ID 31863819, modificada pela decisão de ID 31863822) e todos os atos processuais praticados após a fase de manifestação sobre as primeiras declarações
, determinando o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Ourém/PA para o seu regular processamento, com a devida intimação do herdeiro José Matias do Nascimento Júnior para todos os termos do processo.

É COMO VOTO.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026